Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
liminar Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712487-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 57918591) interposto em face da decisão ID 57525883 que indeferiu o pedido de liminar, em razão da ausência dos requisitos, formulado no agravo de instrumento ID 57372781 interposto em face da decisão ID 190508873 (na origem), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consoante decisão a seguir colacionada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SERGIO PEREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento PATISIRAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 189886882. Autos relatados na Decisão ID 190001230 que facultou prazo para apresentação de emenda. A parte autora anexou a emenda ID 190439538 e comprovantes. É o relatório. Decido. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PATISIRAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189886890, com custo anual estimado em 3 milhões e 800 mil reais (fonte: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2144.pdf). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas referidas Notas Técnicas (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2820.pdf e file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2144.pdf) o NATJUS apresentou ressalvas à dispensação do fármaco requerido em se tratando de fornecimento pelo sistema público de saúde. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 190442396. Anote-se. (...) Nos termos da decisão ID 57464561, foi examinado o pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, o qual foi indeferido em razão da ausência do requisito de urgência. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 58161400) Interposto agravo interno em face da decisão ID 57464561, com pedido de tutela de urgência e apresentação de laudo ID 57918592, emitido em 05/04/24, e com indicação de urgência em razão da possibilidade de apresentação de complicações em razão progressão da doença de natureza crônica, subscrito pelo mesmo médico que emitiu o laudo ID 57372788, em 08/03/24, sem indicação de urgência. Entre os laudos, não houve alterações dos marcadores que consubstancia o estado geral de saúde. Nessa ocasião, Requereu a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado, DISTRITO FEDERAL, FORNEÇA IMEDITAMENTE, de forma integral e imediata, o tratamento do Agravante com o medicamento PATISIRAN 2 MG/ML, na dosagem de 18 mg, onde a aplicação deve ocorrer a cada 3 (três) semanas, durante um período de 6 (seis) meses, conforme prescrição médica, que informa que o medicamento é necessário decorrente doença diagnosticada Amiloidose (CID E85.1)”. Contrarrazões ao agravo interno (ID 58687365) Manifestação do Ministério Público (ID 60581410). Nota técnica NATJUS (ID 201633631), na qual deixou consignado o que segue: 2. PARECER PRÉVIO DO NATJUS/TJDFT: Em 18/04/2024, este NATJUS emitiu parecer sobre a demanda do presente processo com as seguintes conclusões (ID. 193838878): “Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos, das evidências científicas e dos posicionamentos de agências internacionais e da CONITEC acerca do tema, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: Consta em bula do medicamento requerido, registrada na ANVISA, a indicação da situação que acomete o demandante; De acordo com o relatório médico, o demandante já foi submetido a transplante hepático há 14 anos e está em estágio avançado da doença; Para o estágio inicial da doença (estágio I), o SUS disponibiliza o Tafamidis meglumina para pacientes não submetidos a transplante hepático. Portanto o paciente no caso em tela não é elegível para uso deste medicamento; O Patisirana é um medicamento novo, considerado como “modificador de doença”, atua interferindo no RNA, inibindo a síntese da proteína que se deposita nos tecidos causando os danos que caracterizam a doença; Existem evidências de boa qualidade metodológica que demonstram o benefício do medicamento quanto à interrupção da progressão da doença e ganho na qualidade de vida dos pacientes, entretanto, como todo novo medicamento, os dados sobre eficácia e segurança a longo prazo ainda são limitados. O demandante é acometido por doença rara, cuja prevalência no Brasil não é conhecida, o que dificulta a análise do impacto econômico da incorporação do medicamento pelo SUS. A CONITEC, nesses casos, faz a análise considerando estimativas de prevalência a partir de dados da literatura. Em 14/03/2023, os seus membros deliberaram, por unanimidade, recomendar a não incorporação da patisirana sódica para o tratamento de pacientes diagnosticados com amiloidose hereditária relacionada à transtirretina (ATTRh) com polineuropatia em estágio 2 ou que apresentam resposta inadequada a tafamidis. Outras agências internacionais, tais como NICE, CADTH e SMC, que, de forma semelhante à CONITEC, fazem análise de custo-efetividade, recomendaram a incorporação do medicamento considerando a realidade do sistema de saúde local (vide item 6). Não há no SUS medicamento disponível para tratamento de pacientes no estágio 2 e 3 da doença, sendo disponibilizadas medidas de suporte às complicações. Não há no SUS tratamento modificador da doença.” 3. RETIFICAÇÃO DA NOTA TÉCNICA ID 193838878 Acrescenta-se às considerações finais da Nota Técnica ID. 19388878, o seguinte trecho destacado do relatório preliminar da CONITEC de 2022: “Os estudos selecionados demonstram a eficácia do patisirana na redução da progressão neuropática da doença, evidenciada pela diminuição da pontuação na escala mNIS+7 após uso do medicamento por 18 meses. Foram relatadas melhorias na qualidade de vida dos pacientes em uso de patisirana, mensuradas pela redução da pontuação na escala Norfolk-QoL-DN. Ressalta-se que a maioria dos estudos não estratifica os pacientes de acordo com os estágios da ATTRh. Apenas a publicação do estudo APOLLO realizou análise por subgrupos e apresentou dados de eficácia clínica nos desfechos mNIS+7 e Norfolk-QoL-DN para indivíduos dos estágios 1 e 2. O patisirana também demonstrou ser eficaz na redução de NT-proBNP, um marcador relacionado ao estresse cardíaco. Foram demonstradas melhorias no estado nutricional dos pacientes em uso de patisirana por meio do aumento do IMC modificado. Foi observada uma boa tolerabilidade ao patisirana pelos pacientes que a utilizaram. A maioria dos eventos adversos foram classificados como leves ou moderados. “ Diante das considerações finais descritas no item 2 da nota técnica ID. 19388878, este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, haja vista a situação clínica do demandante, que já esgotou as possibilidades terapêuticas fornecidas pelo SUS e pode se beneficiar do tratamento demandado. Entretanto, a CONITEC publicou parecer desfavorável à incorporação do medicamento ao SUS, tendo em vista a elevada razão de custo-efetividade incremental do patisirana e o impacto orçamentário estimado com a sua possível incorporação. Em caso de deferimento, este NATJUS sugere reavaliação em 6 meses, mediante a apresentação de laudo médico detalhando a evolução do paciente e resultados de exames pertinentes, a fim de verificar a resposta ao tratamento. Em relação ao questionamento contido na manifestação ID. 196928965, quanto à urgência e emergência do caso, o NATJUS mantém o descrito no item 10 da Nota Técnica. A doença do demandante é progressiva e, sem tratamento modificador do curso da doença, pode progredir com complicações cardiorrespiratórias que podem levar ao óbito, porém não há elementos no relatório médico acostado aos autos que caracterizem risco iminente de morte. No caso em tela pode-se afirmar que a demanda é sensível ao tempo A parte reitera o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 60949685), anteriormente formulado em agravo interno e não apreciado, apresentando novo laudo médico ID 60949688, emitido em 28/06/24, sem a indicação de quadro de urgência, e sem alteração do quadro de saúde. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “o Agravado, DISTRITO FEDERAL, FORNEÇA IMEDITAMENTE, de forma integral e imediata, o tratamento do Agravante com o medicamento PATISIRAN 2 MG/ML, na dosagem de 18 mg, onde a aplicação deve ocorrer a cada 3 (três) semanas, durante um período de 6 (seis) meses, conforme prescrição médica, que informa que o medicamento é necessário decorrente doença diagnosticada Amiloidose (CID E85.1)”. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em tela, não é possível verificar a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Embora tenha a Agravante colacionado aos autos os documentos expostos na origem, não se deflui desse acervo a urgência alegada, ou seja, alteração do quadro de saúde ou a iminência de óbito ou decaimento imediato de saúde, mas apenas a possibilidade de agravamento de doença de natureza crônica. Além disso, trata-se de pedido satisfativo, que se confunde com o mérito, de acordo com o Art. 1o, §3o da Lei 8.437/1992. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional. (Acórdão 1184936, 07034333820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente o requisito da urgência, o processo de prosseguir de forma regular, com o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, já que o processo está maduro para voto. . Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado no agravo interno e reiterado na petição ID 60949685. Publique-se. Intime-se, após retornem os autos conclusos para voto conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. Brasília, 4 de julho de 2024 18:23:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador